Tribunal: TJSP
Processo: 1003752-55.2017.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
"APELAÇÃO – Desistência da ação em razão de adesão ao Plano Especial de Parcelamento-PEP – Devida a condenação em honorários de sucumbência, que não foram incluídos no parcelamento – Observância do princípio da causalidade – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido."